Tribunal: STJ
Processo: 5002293-56.2022.4.04.7106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674899 - RS (2024
/0227725-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELO BOMFIGLIO MARCAL
ADVOGADOS
: FELIPE BERGAMASCHI - RS068101
VANESSA URDANGARIN - RS073040
JAQUELI GASPERINI - RS109786
AUGUSTO KUMMER - RS109916
PAULA LETICIA PORTO DOS SANTOS - RS92116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 307b7154-7f06-47e8-b85f-ac68fe381a9a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674899 - RS (2024
/0227725-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELO BOMFIGLIO MARCAL
ADVOGADOS
: FELIPE BERGAMASCHI - RS068101
VANESSA URDANGARIN - RS073040
JAQUELI GASPERINI - RS109786
AUGUSTO KUMMER - RS109916
PAULA LETICIA PORTO DOS SANTOS - RS92116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls. 874/879 que concluiu pela incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Em suas razões, a parte agravante refuta os fundamentos da decisão
agravada, alegando a não incidência da Súmula 7/STJ, porque "o que se pleiteia no
recurso especial em tela é o reconhecimento de que a existência de CNPJ relacionado
ao autor no exercício de atividade rural denota a ocorrência de planejamento tributário
abusivo e autoriza a cobrança da contribuição ao salário educação, independente da
instauração de procedimento fiscal específico contra a pessoa jurídica para a apuração
" (fl. 399).
de ilícito, bem como sendo dispensável qualquer outra prova
Documento eletrônico VDA49080169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:03
Código de Controle do Documento: 94a02af7-37ca-49aa-9d8e-1c092749d67c

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja provido o
recurso especial nos termos pleiteados.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 408/422.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal
assim se
a quo
manifestou sobre o cerne da controvérsia (fls. 244/245):
No caso concreto, verifico que houve, de fato, omissão quanto à
alegação de planejamento tributário abusivo, que passo a enfrentar.
No que se refere à alegação de que o autor, concomitantemente à
atividade rural na condição de empregador rural pessoa física desenvolveria
atividade empresarial, como sócio de sociedade empresária, é de se
salientar que eventual comprovação de planejamento fiscal abusivo deve ser
apurada em fiscalização realizada na pessoa jurídica, atuando a
Administração fiscal para coibir eventual elisão fiscal abusiva, fraude fiscal
ou simulação, o que poderia resultar em autuação e lançamento tributário
em face da pessoa jurídica, cabendo ao Judiciário o controle posterior dessa
atuação.
Isso porque eventual constatação de planejamento tributário abusivo
não conduz à conclusão de que deverá a pessoa física recolher contribuição
ao salário-educação sobre a sua folha de salários, pois não é empresa para
fins de incidência da contribuição ora tratada. Ao contrário, a conclusão
possível seria no sentido de que a pessoa jurídica está se valendo, de forma
indevida, de empregados contratados pela pessoa física a fim de pagar
menos tributo.
De qualquer forma, é ônus da Fazenda Pública, mediante processo
administrativo regularmente instaurado, observados o contraditório e a ampla
defesa, provar o alegado planejamento fiscal abusivo, a fim de desconstituir
as presumidamente legítimas relações jurídicas do empregador rural pessoa
física e seus empregados.
[...]
No caso dos autos, embora a parte autora seja sócia de pessoa
jurídica dedicada à atividade de agricultura, considerando que não houve
nenhum procedimento instaurado pelo Fisco a fim de averiguar eventual
irregularidade, a alegação é de ser rejeitada, com a manutenção da
sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição social para o salário-
educação em relação ao produtor-empregador rural pessoa física.

Observo que o Tribunal de origem concluiu que não tinha sido comprovado
o planejamento fiscal abusivo com a finalidade de burlar a tributação relativa ao salário-
educação, devendo ser reconhecido o direito da parte ao não recolhimento da
contribuição em questão.
Documento eletrônico VDA49080169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:03
Código de Controle do Documento: 94a02af7-37ca-49aa-9d8e-1c092749d67c

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLANEJAMENTO FISCAL
ABUSIVO E CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOAS
JURÍDICAS. ALEGAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM
BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. "Esta Corte já se manifestou no sentido de que o produtor rural
pessoa física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa (firma individual
ou sociedade), para fins de incidência da contribuição para o salário
educação" (AgInt no AREsp n. 1.896.903/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2021
).
24/11/2021
4. No entanto, a Fazenda Nacional sustenta que, "no caso concreto, o
autor é sócio de empresas no CNPJ e desenvolve atividades relacionadas à
produção rural, de modo que é contribuinte do salário-educação". O Tribunal
de origem expressamente afirmou que não foi verificada "a confusão
empresarial citada pela União" e que "não há nos autos indicação pela
apelante que justifique qualquer aparência de gestão empresarial fraudulenta
ou simulada, tão pouco possuem outro indício a ser considerado".
5. Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, no
sentido da tese defendida pela recorrente de que a atividade desempenhada
pelo produtor rural pessoa física se confunde com a das pessoas jurídicas,
configurando planejamento fiscal abusivo, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.648.642/MT, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, sem grifos no
19/2/2025
24/2/2025
original.)

Documento eletrônico VDA49080169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:03
Código de Controle do Documento: 94a02af7-37ca-49aa-9d8e-1c092749d67c

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO
DE
EMPRESA.
PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA PREVISTA
NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo
o qual a contribuição do salário-educação somente é devida pela empresa,
assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. O produtor
rural, pessoa física, não se enquadra no conceito de empresa.
III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal para aferir se a Recorrida adotou planejamento
fiscal abusivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7 desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.134.811/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos
12/8/2024
15/8/2024
no original.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra Delegado da
Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, por meio do qual produtor rural
pessoa física objetiva provimento jurisdicional que reconheça a
inexigibilidade da contribuição social para o salário-educação, no percentual
de 2,5% sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados, bem
como o direito de compensar os valores pagos indevidamente nos últimos
cinco anos, corrigidos pela SELIC. Na sentença a segurança foi concedida.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à
matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do
recurso especial.
II - Não foi constatada a utilização indevida e concomitante pelo autor
da forma de organização como pessoa física e da forma de organização
como pessoa jurídica, e tal discussão não poderia ser inaugurada em
recurso especial. A insurgência da Fazenda Nacional, ao tentar afastar o
entendimento de que a contribuição para o salário-educação tem como
sujeito passivo as empresas, indicando abusividade no planejamento
tributário por parte do contribuinte, empregador rural que tem empregados
ligados ao seu CPF, conquanto também tenha registro no CNPJ, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 desse Tribunal.
[...]
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49080169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:03
Código de Controle do Documento: 94a02af7-37ca-49aa-9d8e-1c092749d67c

(AgInt no AREsp n. 2.381.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
18/3/2024
20/3/2024
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49080169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:03
Código de Controle do Documento: 94a02af7-37ca-49aa-9d8e-1c092749d67c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.674.899 / RS
Número Registro: 2024/0227725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022935620224047106
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELO BOMFIGLIO MARCAL
ADVOGADOS : FELIPE BERGAMASCHI - RS068101
VANESSA URDANGARIN - RS073040
JAQUELI GASPERINI - RS109786
AUGUSTO KUMMER - RS109916
PAULA LETICIA PORTO DOS SANTOS - RS92116
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELO BOMFIGLIO MARCAL
ADVOGADOS : FELIPE BERGAMASCHI - RS068101
VANESSA URDANGARIN - RS073040
JAQUELI GASPERINI - RS109786
AUGUSTO KUMMER - RS109916
Documento eletrônico VDA49864963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: b065b52f-8df9-473d-9f88-15b288b0371c

PAULA LETICIA PORTO DOS SANTOS - RS92116
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: b065b52f-8df9-473d-9f88-15b288b0371c